Tribunal: TJPA
Processo: 0020437-76.2004.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
Proc. nº 0020437-76.2004.8.14.0301 (29)
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Comarca de origem: Belém
Classe: Embargos de Declaração
Embargante: Estado do Pará
Procurador: Elísio Augusto Veloso Bastos
Embargado: Distribuidora Big Benn LTDA
Advogados: Leonardo Alcantarino Menescal OAB/PA 11.247
Victor Azevedo OAB/PA 17.455
Relator: DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA
EMENTA: REJULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO CONFIGURADO. EXTINÇAO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FORMA DO ARTIGO 20 DO CPC/73, VIGENTE À ÉPOCA. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer dos aclaratórios e lhes dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 14 (quatorze) aos 21 (vinte e um) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).
Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REJULGAMENTO de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em decorrência do provimento do Agravo Recurso Especial nº 323.470-PA, o qual determinou a reapreciação dos aclaratórios interpostos pelo ESTADO DO PARÁ às. fls. 290/299, nos autos da APELAÇÃO CÍVEL intentada por BIG BENN LTDA em AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO FISCAL. ANISTIA. ADESÃO. NATUREZA DE TRANSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA CARCATERIZADO. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO. MINORAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO DO VALOR.
1. A anistia fiscal não se confunde com a transação civil, porquanto, àquela cuida de ato unilateral do Estado, praticado para o interesse público, sob condições pré-determinadas, nas quais incluía-se o Apelante, já a transação é acordo entre partes, bilateral, de concessões mútuas acerca de patrimônio privado e não público, como é o tributo;
2 A adesão, por parte da Apelante, a benefício de anistia fiscal concedido pelo Estado não a desincumbi das custas processuais e honorários advocatícios da ação anulatória de débito tributário já proposta, vez que não houve previsão expressa sobre dispensa ou desconto no decreto legislativo;
3 Nos casos extinção do feito, sem resolução do mérito originado da perda superveniente do interesse de agir, inexiste parte vencedora e parte vencida, porque não há condenação, devendo as custas processuais e honorários serão equitativamente arbitrados em quantia fixa, na forma do art. 20, § 4º, do CPC;
4 Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

Contra o aresto, o Estado do Pará interpôs Embargos de Declaração às fls. 290/299, arguindo, em suma, fundamentos acerca da ausência de fundamentação e omissão. Aduz, quanto a esse ponto, que não houve fixação da justificativa que embasou a minoração da verba honorária, que na sentença foi arbitrada no importe de 10% (dez por cento) do valor de R$ 600.429,41 (seiscentos mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Afirma que o aresto vergastado não atentou quanto ao critério referente ao grau de zelo dos Procuradores que atuaram no feito. Frisa, nesse ponto, que a demanda foi proposta em 2004, o que demandou acompanhamento de mais de uma década para o seu deslinde. Conclui afirmando que no caso, revela-se necessária a exposição das razões do aresto impugnado que reduziu os honorários advocatícios para R$ 22.320,00 (vinte e dois mil e trezentos e vinte reais).

Defende que a fixação dos honorários advocatícios deve ser arbitrada em conformidade com o artigo 20, § 3º e 4º do CPC revogado. Diz que o aresto vergastado entendeu que a extinção da ação originária sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do objeto não ensejaria a manutenção da referida verba na forma como arbitrada na sentença.

Prossegue afirmando, o embargante, fundamentos a respeito do reconhecimento do pedido, o que deveria ensejar a análise do mérito, pelo que apontou infringência do artigo 269, V, do estatuto processual vigente à época. Frisa que a adesão ao parcelamento em que houve assinatura de termo de confissão de dívida equivale a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, de modo que a solução é a extinção do feito com a análise do mérito. Cita precedente que entende ser favorável.

Postulou, ao final, o aclaramento da omissão, apontada quanto a ausência de fundamentos da minoração da verba honorária, aplicando-se ao caso efeitos infringentes.

Foram opostas contrarrazões aos aclaratórios às fls. 330/332, tendo o embargado alegado a ausência de vício no acórdão vergastado.

Através do Acórdão nº 110.873, às fls. 336/339, a antiga 3ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal negou provimento aos aclaratórios.

Foi interposto Recurso Especial às fls. 341/355, tendo o Estado do Pará argumentado a negativa de prestação jurisdicional, uma vez que não houve esclarecimento quanto ao ponto relativo à minoração dos honorários advocatícios. No mérito, argumentou a infringência ao artigo 20, parágrafos 3º e 4º do CPC/73.

Foram apresentadas contrarrazões ao Recurso Especial às fls. 358/374.

Em decisão constante às fls. 375/377, a Presidência deste Tribunal negou seguimento ao Recurso Especial.

Da referida decisão, sobreveio Agravo nos Autos às fls.395/404.

Em decisão constante às fls. 437/440 v., o Superior Tribunal de Justiça (STJ) deu provimento aos Agravo em Recurso Especial e determinou que este Sodalício se pronunciasse novamente sobre os embargos de declaração interpostos pelo Estado do Pará, bem com os critérios para a fixação de honorários.

É o relato do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Cuida-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará às fls. 290/299, intentado contra o Acórdão nº 108.989, às fls. 275/288, o qual reformou os honorários advocatícios arbitrados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 600.429,41 (seiscentos mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) para o importe de R$ 22.320,00 (vinte e dois mil e trezentos e vinte reais), em atendimento a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do Agravo em Recurso Especial nº 323.470-PA (fls.. 437/440 v.).

A ação originária se trata de anulatória de desconstituição de crédito tributário ajuizado pela embargada materializado no Auto de Infração Fiscal nº 33894, no valor de R$ 641.883,66 (seiscentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Após o oferecimento de contestação pelo Estado do Pará, a embargada solicitou a extinção do feito em razão de ter efetuado o pagamento do crédito tributário na forma do artigo 156, I, do Código Tributário Nacional (CTN), ocasião em que comprovou o pagamento de R$ 600.444,41 (seiscentos mil e quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

O ente embargante aquiesceu com o pedido de desistência formulado, todavia requereu que a embargada fosse condenada ao pagamento de honorários advocatícios com base na pretensão anulatória, qual seja o valor de R$ 641.883,66 (seiscentos e quarenta e um mil e oitocentos e oitenta e três reais e sessenta e seis centavos).

Sobrevindo a sentença (fl. 211), a Juíza de origem homologou o pedido de jugou extinto o feito sem resolução de mérito (art. 267, VIII) do CPC revogado, bem como arbitrou honorários advocatícios em favor do representante judicial do ente em 10% (dez por cento) sobre o valor pago de R$ 600.429,41 (seiscentos mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos).

Todavia, ao julgar o recurso de apelação intentado pela empresa embargada, a antiga 3ª Câmara Cível minorou fixado a título de honorários advocatícios para R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que a extinção do feito sem resolução de mérito não enseja vencedor e perdedor, de modo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados igualitariamente.

Contra a decisão mencionada, o Estado do Pará interpôs embargos de declaração indagando o critério para a minoração dos honorários advocatícios, sendo referido recurso improvido por esta casa. Contudo, com o julgamento do Agravo em Recurso Especial nº 323.470-PA (fls. 437/440 v.), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a reanálise dos aclaratórios aviado pelo ente, bem como que esta Casa se manifestasse novamente sobre o critério de redução dos honorários advocatícios em favor do Procurador do ente.

Pois bem.

Os honorários advocatícios são devidos nos casos de extinção do feito sem resolução do mérito, razão da superveniente perda de objeto, à luz do princípio da causalidade, caso em que a imputação da sucumbência requer a investigação de qual parte teve a responsabilidade pelo ajuizamento da demanda, bem como pelo seu esvaziamento.

No caso vertente, como apontado, a empesa DISTRIBUIDORA BIG BEM LTDA ajuizou ação anulatória de débito fiscal com vistas a extinção do crédito tributário materializado no Auto de Infração Fiscal nº 033894, no valor de R$ 641.883,66 (seiscentos e quarenta e um mil e oitocentos e trinta e três reais e sessenta e seis centavos.

Ocorre que ela mesma adotou medida extrajudicial que atendeu a pretensão veiculada na exordial, ao proceder o pagamento de R$ 600.429,41 (seiscentos mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos), o que foi objeto de aquiescência pelo ente. Com isso, retirou o interesse de agir da demanda, dando causa superveniente à extinção do feito sem resolução de mérito.

Assim, a perda do objeto da demanda pela superveniência do pagamento por iniciativa única da pessoa jurídica não afasta, no caso, a sua condenação ao ônus da sucumbência. Nesse sentido, os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFIGURAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO.
1. A fixação dos honorários advocatícios é devida mesmo em casos de extinção do processo sem resolução do mérito, mediante a verificação da sucumbência e aplicação do princípio da causalidade.
(...)
4. Recurso especial provido, devendo a verba advocatícia ser fixada em sede de liquidação, na forma do inciso II, § 4º, do art. 85 do CPC/2015.
(STJ, REsp 1.777.160/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 1º/3/2019.)
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. CAUSA SUPERVENIENTE. CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
(...)
2. Extinto o processo, sem julgamento do mérito, por causa ulterior à propositura da ação, por óbvio que aquele que deu causa à demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes, pela aplicação do princípio da causalidade. Referido princípio tem por fundamento o fato de que o processo não pode reverter em dano de quem tinha razão para instaurá-lo.
(...)
6. Recurso desprovido.
(STJ, REsp n. 614.254/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 1º/6/2004, DJ 13/9/2004, p. 178.)

In casu
, a superveniente perda do objeto do processo e, consectariamente, a sua extinção sem resolução de mérito, decorreu de ato praticado pela pessoa jurídica autora, consubstanciada no pagamento do crédito tributário discutido na origem.

Assim, levando-se em consideração de que o CPC/73, vigente à época, prescrevia que os honorários advocatícios deveriam ser calculados de 10% (dez) a 20% (vinte) por cento sobre o valor da condenação e que no caso em questão, houve o reconhecimento, por parte da empresa embargada, do valor de R$ 600.429,41 (seiscentos mil e quatrocentos e vinte e nove reais e quarenta e um centavos) como devido ao ente, mostra-se escorreita a sentença proferida à fl. 211 que calculou a verba incidindo o percentual mínimo sobre o montante mencionado, revelando-se assim, a omissão no aresto embargado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração às fls. 290/299 para, em reconhecendo a omissão apontada, reformar em parte o Acórdão nº 108.989 (fls. 280/288) com vistas a afastar a minoração dos honorários advocatícios em favor do Estado do Pará, mantendo-se, em relação a esse valor, o percentual arbitrado na sentença de fl. 211.

É como o voto.

Belém/PA, 21 de setembro de 2020.
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA,
Relator

Rodrigo Proc. 0019204-82.2013.8.14.0301 -29.rtf